Tribunal: TJES
Processo: 5014836-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014836-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA LUCIA SELVA DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário e de cobranças relativas a contratos bancários contestados, além de impedir a negativação do nome da parte autora, sob pena de multa diária. A parte agravada alega a ocorrência de fraude na contratação de empréstimos não autorizados. O recorrente pleiteia a revogação da medida ou a exclusão/adequação das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão de descontos bancários decorrentes de suposta fraude; (ii) definir se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A narrativa da parte autora, pessoa de baixa instrução e titular de benefício previdenciário, corroborada pelos elementos documentais, demonstra a probabilidade do direito quanto à alegação de fraude e hipossuficiência técnica e informacional. 4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se pelo comprometimento de verba de natureza alimentar em razão dos descontos impugnados. 5. A atuação preventiva do Judiciário revela-se legítima e adequada para evitar dano continuado ao consumidor vulnerável em cenários de provável fraude bancária. 6. O valor da multa diária fixado em R$200,00, com teto de R$5.000,00, mostra-se moderado com a finalidade coercitiva da medida. 7. Inexiste perigo de dano grave à instituição financeira, porquanto a exigibilidade da multa condiciona-se ao descumprimento da ordem judicial e depende de apuração futura sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando presentes a plausibilidade da alegação de fraude na contratação e o risco de dano à subsistência da parte vulnerável. 2. A multa cominatória deve ser arbitrada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5000237-35.2022.8.08.9101, Rel. Lyrio Regis de Souza Lyrio, 1ª Câmara Cível, j. 22.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão interlocutória de
id. 15819409
, proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada por
MARIA LÚCIA SELVA DE SOUZA
.

A decisão agravada determinou, em síntese, a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário nº 207.607.193-2, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado nº 20249001710000078000, bem como a suspensão das cobranças relativas aos contratos nº 526810763 e nº 526844147. Determinou-se, ainda, que a instituição financeira se abstivesse de promover a negativação do nome e CPF da parte agravada, fixando-se multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese de descumprimento.

O agravante sustenta, em suas razões recursais (
id. 15819406
), que a tutela foi deferida de forma desproporcional, especialmente porque concedida sem a oitiva prévia da instituição financeira. Aduz que não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada e que a multa diária seria inadequada, uma vez que não há negativação e as cobranças questionadas são mensais, não havendo justificativa para multa diária para eventual descumprimento.

Assevera que a expedição de ofício ao INSS seria suficiente para assegurar a cessação dos descontos, e que, caso mantida a multa, sua incidência deveria ocorrer por evento de descumprimento, e não diariamente.

Postulou, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo e requer, ao final, a integral reforma da decisão ou, subsidiariamente, a exclusão ou readequação das astreintes.

Pela decisão de
id. 15882507
, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, notadamente diante da probabilidade do direito alegado pela autora/agravada e da inexistência de risco de dano irreparável ao agravante.

Contrarrazões apresentadas em
id. 16632506
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5014836-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: MARIA LUCIA SELVA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A insurgência recursal cinge-se à revogação da tutela de urgência deferida na origem, com alegação de desproporcionalidade e irrazoabilidade da medida, especialmente no tocante à multa cominatória.

Após criterioso exame dos autos, concluo que a decisão agravada não merece reforma.

A narrativa apresentada pela agravada na petição inicial (
id. 15819407
) revela-se, ao menos para juízo perfunctório, típico das medidas liminares, verossímil e encontra respaldo em elementos documentais.

A agravada afirma ser pessoa de baixa instrução, titular de benefício previdenciário, e relata ter sido vítima de fraude após atender ligação telefônica em 24/03/2025, ocasião em que teriam sido contratados empréstimos e operações bancárias não autorizadas, culminando em descontos mensais em seu benefício.

O Juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório inicial, identificou elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito alegado, sobretudo diante da plausibilidade da tese de fraude e da hipossuficiência técnica e informacional da autora. Constatou, ainda, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que os descontos recaem sobre verba alimentar.

O provimento antecipatório, em cognição sumária, mostra-se adequado e proporcional. A jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça afirma que, em situações que envolvam possível fraude em contratação bancária e comprometimento de benefício previdenciário, é legítima a atuação preventiva do Judiciário para evitar dano continuado ao consumidor vulnerável. Senão, vejamos:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ALTERADO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE PARA MULTA DE DSCUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte ora agravada alega, na origem, que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem que tenha contratado empréstimo.
2. Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados. 3. o agravante sequer juntou em sede recursal elementos capazes de infirmar as alegações do agravado e as conclusões do juízo de origem, de modo que se mostra plausível a tese de inexistência de relação jurídica. 4. Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
5. Mantenha-se a alteração realizada em sede de decisão liminar, restando o termo inicial da incidência da multa diária para o dia fixado para a realização do desconto mensal subsequente à decisão agravada. 6. Em relação a estipulação de limite para incidência da multa, contudo, assiste razão ao agravante, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, deve a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ser limitada ao montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Para além do termo inicial e da estipulação de limite da incidência da multa, não logrou o recorrente trazer argumento apto a infirmar substancialmente as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. AI 5000237-35.2022.8.08.9101. Relator: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO. 1ª Câmara Cível. Julg. 22/09/2022).

No tocante ao valor atribuído à multa cominatória, também não procede a irresignação recursal.

As astreintes constituem instrumento coercitivo destinado a assegurar o cumprimento da ordem judicial. O valor fixado de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitado a R$5.000,00 (cinco mil), mostra-se moderado com a finalidade coercitiva. Não se identifica, nesta etapa processual, qualquer exorbitância ou descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Embora os descontos contestados sejam mensais, a multa diária se justifica porque a obrigação imposta ao agravante consiste em providência imediata, qual seja cessar cobranças reputadas indevidas. O não cumprimento diário dessa ordem implica manutenção continuada do prejuízo, o que legitima a incidência de multa por dia de inércia.

Importante frisar que a execução da multa não é automática. Sua eventual exigibilidade dependerá de apuração futura, com pleno exercício do contraditório, afastando-se a alegação de risco iminente de dano irreparável ao agravante.

O argumento de que a expedição de ofício ao INSS seria medida suficiente, de igual forma, não prospera. A instituição financeira tem responsabilidade direta pela gestão contratual e deve adotar as medidas necessárias para impedir a continuidade de cobranças impugnadas judicialmente.

Também não se verifica perigo de dano grave ao agravante.

A alegada onerosidade decorrente da multa é eventual e condicionada ao descumprimento da ordem judicial.

A presunção de boa-fé processual afasta a premissa de que a instituição financeira incorreria voluntariamente em descumprimento capaz de gerar penalidade.

À míngua de demonstração de probabilidade de reforma da decisão ou de risco de dano irreparável, não há fundamento para a reforma da decisão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.